Tribunal: TJDFT
Processo: 0753439-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. COMPRAS UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. LGPD (LEI 13.709/2018). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AFASTADO O DANO MORAL.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido do autor/recorrido para condenar o recorrente, Banco do Brasil S.A, a ressarcir o recorrido pelos danos materiais, e morais sofridos, nos valores de R$ 4.099,00 e R$ 5.000,00 respectivamente, em decorrência de ter sido vítima do golpe do motoboy, ocasião em que os fraudadores tiveram acesso a seu cartão bancário e senha, com o que realizaram compras.
2. Arguiu o recorrente/requerido preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o recorrido teria sido vítima de estelionatários, tendo o recorrente agido como mero mandatário, agente financeiro intermediário. Arguiu, também, preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que, em razão de não ter o recorrente dado causa à fraude sofrida, inexiste utilidade ou necessidade do ajuizamento da demanda em face do banco recorrente. No mérito, argumentou que o requerido entregou aos meliantes seu cartão bancário, assim como as senhas para sua utilização, permitindo a realização das transações de forma presencial, com o uso do cartão com chip e senha pessoal, causando ele próprio a fragilização de seus dados pessoais, não havendo, portanto, que se falar em responsabilização do banco. Afirmou inexistir falha na prestação de serviços a ensejar a reparação dos danos materiais ou morais. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da sentença.
3. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 38724133.
4. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
6. Na hipótese dos autos, o autor foi vítima do que se convencionou denominar de golpe do motoboy, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira ré/recorrente, de forma que esta faz parte da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços no mercado de consumo, com o objetivo de auferir lucros e, portanto, responde perante o consumidor por eventuais falhas na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A demanda, em tese, revela-se necessária e adequada, como também encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
8. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever do Banco do Brasil comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, o recorrido/vítima utilizou o telefone do verso do respectivo cartão de crédito para entrar em contato com o recorrente e, por aquele meio, foi orientado a entregar o cartão bancário. Diante destas circunstâncias, é compreensível que uma pessoa de inteligência média tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.
9. A Súmula 479 do STJ dispõe que " as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial e configura-se como o mencionado contingente imprevisto interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem engendrado.
10. Destaco que este é um tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização será proporcional".
11. Assim, a situação descrita nestes autos se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que o recorrido, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição.
12. Pelo exposto, em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os valores indevidamente lançados devem ser efetivamente pagos, a título de dano material, nos termos dos arts. 6°, inciso VI, do CDC.
13. No que tange ao pedido de indenização pelos alegados danos morais sofridos, observando ser a instituição financeira também prejudicada pelo ocorrido, incabível a imputação de responsabilidade a título de dano moral, já que ambos experimentam o dissabor deste tipo de fraude. Neste ponto cabível a modificação do julgado para afastar a reparação por dano moral.
14. Não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para excluir o valor arbitrado a título de danos morais.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.